Tribunal: CARF
Processo: 10283.007114/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A DESTEMPO DE MANIFESTO À ESCALA. A associação ou vinculação, a destempo, de manifesto à escala não configura retificação de informação prestada anteriormente no prazo legal, conforme art. 10, inciso II, e art. 22, inciso II, alínea “d”, todos da IN RFB 800/2007, e, dessa forma, sujeita o infrator à multa disposta na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003.
IDENTIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES ADUANEIRAS. IMPOSIÇÃO DE UMA ÚNICA MULTA. POSSIBILIDADE.
As infrações aduaneiras, quando idênticas, ensejam a aplicação de uma única multa, conforme disposto no art. 99, caput e §1o, do Decreto-lei no 37/1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.007114/2010-95
ACÓRDÃO
3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010,
01/07/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A
DESTEMPO DE MANIFESTO À ESCALA. A associação ou vinculação, a
destempo, de manifesto à escala não configura retificação de informação
prestada anteriormente no prazo legal, conforme art. 10, inciso II, e art. 22,
inciso II, alínea “d”, todos da IN RFB 800/2007, e, dessa forma, sujeita o
infrator à multa disposta na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei 37/1966, com a redação dada pela Lei 10.833/2003.
IDENTIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES ADUANEIRAS. IMPOSIÇÃO DE UMA
ÚNICA MULTA. POSSIBILIDADE.
As infrações aduaneiras, quando idênticas, ensejam a aplicação de uma
única multa, conforme disposto no art. 99, caput e §1o, do Decreto-lei no
37/1966.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
2
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 17/05/2011, impondo ao
Recorrente 05 multas regulamentares no valor individual de R$ 5.000,00, apontando como
fundamentos o art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo de 48 horas estabelecido pela
IN SRF no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, as ocorrências passíveis de
sanção foram as seguintes:

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
3
(a) Ocorrência 01 – Navio Echo, atracado no Porto de Manaus em 11/01/2010, às
15:11, de Escala no 10.000.001.446. Houve vinculação no Manifesto eletrônico
no 0110500024654 à escala, em 11/01/2010, às 14:11 (prazo: 09/01/2010, às
15:11);
(b) Ocorrência 02 – Navio CMA CGM St. Martin, atracado no Porto de Manaus em
16/04/2010, às 21:25, de Escala no 10000118831. Houve a inclusão de NCM no
CE-Mercante no 011005054360080 em 27/04/2010, às 13:00 (prazo:
14/04/2010, às 21:25);
(c) Ocorrência 03 – Navio CMA CGM St. Martin, atracado no Porto de Manaus em
16/04/2010, às 21:25, de Escala no 10000118831. Houve a inclusão de NCM no
CE-Mercante no 011005054364744 em 03/05/2010, às 11:38 (prazo:
14/04/2010, às 21:25);
(d) Ocorrência 04 – Navio Laurita Rickmers, atracado no Porto de Manaus em
03/07/2010, às 00:44, de Escala no 10000216930. Houve vinculação do
Manifesto eletrônico no 0110501249510, em 01/07/2010, às 13:10 (prazo
01/07/2010, às 00:44).
(e) Ocorrência 05: Navio Echo, atracado no Porto de Manaus em 06/02/2010, às
14:45, de Escala 10000034689. Houve mudança de consignatário mercante do
CE-Mercante no 011005014891743, em 25/02/2010, às 17:01 (prazo:
04/02/2010, às 14:45).

Em peça impugnatória de 16/06/2011 (fls. 103-123), a Recorrente aduziu os
seguintes argumentos:

(a) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos;
(b) Ocorrência de denúncia espontânea, pois as informações teriam sido providas
ao Fisco antes da lavratura do auto de infração ou do início de qualquer
procedimento fiscal;
(c) Atipicidade da retificação de declaração aduaneira para fins de imposição da
multa prevista no artigo art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e
ilegalidade do artigo 45 da IN SRF no 800/2007, e do artigo 64, inciso II, do ADE
Corep no 03/2008;
(d) Bis in idem em parte das multas impostas, uma vez que se referem à mesma
embarcação;
(e) Inconstitucionalidade das multas aplicadas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
4
Em sessão de 23/06/2016, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 08-36.638 (fls. 194-216), para:

(a) Não conhecer das alegações de atipicidade da retificação de declaração
aduaneira para fins de imposição de multa, ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da aplicabilidade da denúncia
espontânea, pois essas matérias teriam sido submetidas ao crivo do Poder
Judiciário por meio da Ação Ordinária no 065914-74.2013.4.01.3400,
apresentada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica (CNNT –
CENTRONAVE), associação da qual a Recorrente faria parte;
(b) Conhecer da impugnação em relação aos argumentos não utilizados na Ação
Judicial, para rejeitar as arguições de ilegitimidade passiva, bis in idem,
atipicidade da conduta apenada e ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
(c) Declarar que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.

O Acórdão em questão foi ementado nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/06/2010
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça
contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o
lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado
apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado
ao resultado do processo judicial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/06/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA. NATUREZA FORMAL DA INFRAÇÃO.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
5
A inobservância do prazo para fornecer os dados exigidos pela Receita Federal
sobre veículo ou carga transportada é infração de natureza formal, que se
caracteriza pelo mero descumprimento do dever instrumental, sendo
desnecessário mensurar o efetivo prejuízo causado ao controle aduaneiro.

Em 13/02/2017, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 241-282),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória, acrescentando,
ainda, as seguintes alegações:

(a) Necessidade de reconhecimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
enquanto não houver trânsito em julgado administrativo da decisão;
(b) Não ocorrência de renúncia à instância administrativa em virtude da Ação Ordinária
proposta pela CENTRONAVE em nome de seus associados.

Em sessão de 17/02/2020, esta C. Turma deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário com fundamento na inocorrência de renúncia à instância administrativa, conforme
acórdão no 3301-007.602 (fls. 379-397), tendo-se determinado a anulação da decisão proferida
pela DRJ, com subsequente reapreciação da impugnação pelo colegiado a quo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010,
01/07/2010
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário RE 573232/SC
firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para
propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF
proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação
Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
6

Em sessão de 09/09/2020, a DRJ deu provimento parcial à impugnação da
Recorrente, conforme acórdão no 103-000.712 (fls. 407-437), de forma a afastar as multas
relativas aos fatos geradores ocorridos em 25/02/2010 (Ocorrência 05), 27/04/2010 (Ocorrência
02) e 03/05/2010 (Ocorrência 03), conforme ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010,
01/07/2010
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA DE NORMA A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO.
O julgamento administrativo não comporta o exame quanto a suposta ofensa de
norma em pleno vigor a princípio constitucional, uma vez que a competência para
exercer o controle repressivo da constitucionalidade de lei ou ato normativo é
privativa do Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010,
01/07/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
LEGALMENTE EXIGIDA. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010,
01/07/2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a
prazo certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não havendo
como reverter o dano pela inobservância do limite temporal estabelecido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010,
01/07/2010
VINCULAÇÃO DE MANIFESTO A ESCALA. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA EXIGIDA
ESPECIFICAMENTE. ATRASO NA INFORMAÇÃO. MULTA
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
7
A vinculação de manifesto eletrônico a escala não configura retificação desse
documento, eis que se trata de informação autônoma, submetida a prazo e regras
específicas, e somente após a sua inclusão passa a compor o mesmo. O registro
dessa informação depois de esgotado o limite temporal fixado na legislação
regente sujeita o agente responsável à multa ali prevista.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRESTADA
EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. ATIPICIDADE.
No âmbito do transporte marítimo de cargas, a obrigação de prestar as
informações exigidas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal é
considerada adimplida quando for atendido o limite temporal estabelecido e os
dados registrados refletirem a correspondente documentação, ainda que depois
seja necessário alterar alguma informação prestada, por conta de motivo
superveniente, inclusive a posterior identificação, no documento base do registro,
de erro ou omissão de cuja existência o responsável por prestar a informação não
sabia ou não deveria saber.
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA EM DESACORDO COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável
em relação a cada registro exigido não realizado ou feito em desacordo com a
forma e o prazo definidos na legislação regente, independentemente da
quantidade de vezes que essa infração seja constatada numa mesma escala ou
viagem do veículo transportador.

Em novo Recurso Voluntário apresentado em 03/02/2021 (fls. 449-474), o
Recorrente repete os argumentos recursais apresentados em sua impugnação, pretendendo vê-los
aplicados sobre as Ocorrências 01 e 04.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator

O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
8
1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

2. Mérito

2.1.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação
de declaração aduaneira
Alega a Recorrente que as multas remanescentes, referentes às ocorrências 01(fato
gerador: 11/01/2010) e 04 (fato gerador: 01/07/2010) não poderiam ser mantidas, isto porque as
declarações apresentadas seriam retificadoras das principais, as quais teriam sido apresentadas
tempestivamente. Em ambos os casos, o problema apresentado foi a vinculação do manifesto
eletrônico à escala:

(a) Ocorrência 01 – Navio Echo, atracado no Porto de Manaus em 11/01/2010, às 15:11, de
Escala no 10.000.001.446. Houve vinculação no Manifesto eletrônico no 0110500024654 à
escala, em 11/01/2010, às 14:11 (prazo: 09/01/2010, às 15:11);
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
9
(b) Ocorrência 04 – Navio Laurita Rickmers, atracado no Porto de Manaus em 03/07/2010, às
00:44, de Escala no 10000216930. Houve vinculação do Manifesto eletrônico no
0110501249510, em 01/07/2010, às 13:10 (prazo 01/07/2010, às 00:44).

Ao se analisar a documentação trazida pela Fiscalização (extratos dos manifestos), é
possível identificar que, embora a Recorrente tenha incluído os manifestos dentro do prazo
regulamentar de 48 horas, a efetiva vinculação desses à escala só ocorreu depois do transcurso
desse prazo:

Ocorrência 01 – Fls. 28-29

Ocorrência 01 – Fls. 73-74

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
10

Neste ponto, é relevante destacar que a vinculação do manifesto eletrônico à escala
se trata de obrigação diversa e complementar da simples prestação de informação do manifesto
eletrônico, o que é possível identificar no artigo 10, incisos I e II, da IN SRF no 800/2007:

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;

Nesse mesmo sentido, foi a decisão desta mesma Turma Julgadora no Recurso
Voluntário do PAF no 11128.005162/2010-02:

RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ASSOCIAÇÃO OU VINCULAÇÃO A DESTEMPO DE
MANIFESTO À ESCALA. A associação ou vinculação, a destempo, de manifesto à
escala não configura retificação de informação prestada anteriormente no prazo
legal, conforme art. 10, inciso II, e art. 22, inciso II, alínea “d”, todos da IN RFB
800/2007, e, dessa forma, sujeita o infrator à multa disposta na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pela Lei
10.833/2003.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
11128.005162/2010-02. Acórdão no 3301-013.953. Rel. Cons. Wagner Mota
Momesso de Oliveira. Pub. 22/04/2022)

Portanto, não se tratando de caso de retificação de declaração, não se aplica ao seu
caso o entendimento previsto na Solução de Consulta Cosit no 02/2016 e, tampouco, o conteúdo
da Súmula CARF no 186, cujo enunciado é transcrito abaixo:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
11
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.

Sendo assim, voto por negar provimento a essa matéria recursal.

2.2.
Bis in idem na aplicação de multas aduaneiras
Em sua peça recursal, sustenta a Recorrente que, em não sendo aceitos os
argumentos anteriores, deve-se reduzir o crédito tributário a apenas R$ 5.000,00 (referente à
Ocorrência 04), isto porque, de acordo com o seu entendimento acerca do artigo 107, inciso IV,
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, a penalidade só pode ser aplicada uma única vez, “sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”, não podendo ser mantido,
assim, a multa relacionada à Ocorrência 01.
Contudo, as situações fáticas aqui dispostas não corroboram para a aplicação de sua
tese.
Em regra, tantas devem ser as multas impostas quantas forem as infrações
cometidas à legislação aduaneira. Contudo, essa regra, disposta no art. 99 do Decreto-lei no
37/1966, só se aplica se as infrações identificadas forem distintas entre si. É o que se verifica no
próprio texto legal, a seguir transcrito:

Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.

Observe-se que essa disposição só se aplica se as infrações verificadas forem
distintas. Sendo assim, se as infrações forem idênticas, a cumulação não é autorizada, sendo
possível, contudo, agravar a penalidade única se, e somente se, a lei assim dispuser.
Neste ponto, é relevante destacar que a identidade pretendida no dispositivo legal
não é a de simples capitulação dos múltiplos fatos jurídicos infracionais dentro de um mesmo
dispositivo legal, mesmo porque, em muitos dos casos, a norma sancionadora estabelece punição
igual a condutas que, embora aparentadas, são diversas. Assim, para que se possa afirmar que
determinada infração é idêntica à outra, faz-se necessário que sejam os mesmos (a) o sujeito
passivo, (b) os atos tidos como infracionais, e (c) o momento temporal e as circunstâncias
envolvidas.
Reforça essa interpretação com a complementação provida pelo art. 99, § 1o do
Decreto-lei no 37/1966, segundo o qual, caso tenha a Fiscalização procedido equivocadamente à
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
12
lavratura de múltiplos autos de infração, esses deverão ser reunidos em um único processo, para a
imposição da pena cabível:

§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição da pena.

Note-se que o termo em questão, “pena”, foi propositalmente utilizado no singular,
isto porque, primeiro, a lavratura de múltiplos autos para infrações idênticas está em desacordo
com o que dispõe o caput do dispositivo, demandando, assim, a reunião em um único processo -
e, depois, porque, para infrações aduaneiras idênticas – da acepção técnica do termo -, não se
autoriza a cumulação de multas.
Deve-se esclarecer que, nesse específico ponto, a legislação aduaneira trata de
encampar, de forma explícita, a teoria da infração continuada, oriunda do Direito Penal (positivada
no art. 71 do Código Penal), e que estabelece que, para infrações idênticas (antecedente
normativo) cometidas por um mesmo agente, dentro do mesmo espaço de tempo e lugar, deve
haver a imposição de uma única sanção (consequente normativo), podendo ser majorada a
depender da gravidade da conduta.
Sobre a infração administrativa continuada, a jurisprudência do E. STJ é no sentido
de que “há continuidade infracional quando diversos ilícitos de idêntica natureza são apurados
durante mesma ação fiscal, devendo tal medida ensejar a aplicação de multa singular”:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. APLICAÇÃO DE MULTA SINGULAR.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, há continuidade infracional quando diversos ilícitos de idêntica
natureza são apurados durante mesma ação fiscal, devendo tal medida ensejar
a aplicação de multa singular. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte
de origem, de modo a averiguar a presença dos requisitos necessários à
configuração da infração continuada, bem como da ausência de demonstração do
dolo múltiplo, demandaria novo exame do acervo fáticoprobatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.129.674/RJ,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de
11/3/2021.)

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
13
Ocorre que, no presente caso, não há identidade entre as infrações apontadas pela
Fiscalização, pois as ocorrências 01 e 05, apesar de estarem relacionadas ao navio Echo, não
mantém identidade quanto à data de atracação (11/01/2010 x 06/02/2010), tampouco sobre a
informação prestada (vinculação do manifesto à escala x mudança do consignatário).
Sendo assim, voto por negar provimento a essa matéria recursal.

2.3.
Denúncia espontânea
A Recorrente alega que teria prestado as informações à Autoridade Aduaneira antes
da lavratura do auto de infração ou do início de qualquer procedimento fiscal, apontando como
fundamento legal o art. 102 do Decreto-lei no 37/1966, o qual garantiria a aplicação desse
instituto, inclusive, no âmbito aduaneiro.
Todavia, conforme apontado pela própria Reclamante, a instância a quo adotou
como uma de suas razões de decidir o enunciado da Súmula CARF no 126, a seguir transcrito:

Súmula CARF no 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

E sendo esse o caso, a matéria recursal não pode ser conhecida por este colegiado,
a teor do que dispõe o artigo 101 do RICARF:

Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
(...)
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Destarte, voto por não conhecer desse ponto recursal.

2.4.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.089 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.007114/2010-95
14
Ao pedir a anulação da multa que lhe foi aplicada com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a Recorrente demanda deste Colegiado a declaração
incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que serviram de fundamento para a
aplicação dessa penalidade.
Contudo, os julgadores deste E. CARF estão adstritos à intepretação da lei posta,
não podendo afastá-la sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme previsto no art. 98,
Anexo Único, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) e, também, pela Súmula CARF no 02, cuja
redação é a seguinte:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Desta forma, não possuindo o CARF competência para declarar a
inconstitucionalidade de lei, voto por não conhecer dessa matéria.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso. Na parte conhecida,
voto por lhe negar o provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 511
DF CARF MF
Original